Tribunal: STF
Processo: Rcl 74041
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N° 14. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES AFETAS AO MANUSEIO DO ACERVO DOCUMENTADO FOGEM AO PARADIGMA. ATALHO PROCESSUAL INVIÁVEL. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. É direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.



    2. Já as questões concernentes à logística no manuseio do acervo documentado fogem ao escopo do paradigma invocado e devem ser dirimidas perante o Juízo competente. A reclamação constitucional não pode se converter em atalho processual para a submissão direta de toda e qualquer demanda a esta Suprema Corte.



    3. No presente caso, não houve violação ao conteúdo sumular vinculante, visto que não se constata negativa de acesso aos autos promovida pela autoridade reclamada. Ao contrário, houve providência de solução alternativa para garantir o amplo direito da defesa. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.